Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-70.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PREMISSA FÁTICA. PRETENSÃO DE NATUREZA RESTITUTÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 292, II, DO CPC. PARTE CONTROVERTIDA. INAPLICABILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão da incompetência do Juizado Especial para o julgamento da demanda.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 82836895). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à rescisão do contrato de compra e venda do imóvel descrito na inicial, bem como à condenação do requerido à restituição integral do valor de R$ 10.042,39 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. Narrou que comprou imóvel do réu, pagando o sinal e as despesas cartorárias e que somente angariou os valores para o pagamento do valor restante após três meses, ocasião na qual o réu informou que o negócio estaria desfeito, tendo vendido o bem a terceiro.
4. Em suas razões recursais, o autor alegou que, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido ou à parte controvertida do negócio jurídico. Asseverou que a controvérsia não abrange o valor total do contrato, limitando-se à rescisão contratual e à restituição das quantias efetivamente pagas, no montante de R$ 10.042,39, cumulado com pedido de indenização por danos morais de R$ 5.000,00. Defendeu que o pedido de rescisão possui natureza instrumental, constituindo meio necessário para viabilizar a devolução dos valores desembolsados, de modo que o proveito econômico da demanda corresponde a R$ 15.042,39, quantia inferior ao limite de alçada previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95. Aduziu que a adoção do valor integral do contrato implica indevida ampliação do valor da causa e restringe o acesso ao Juizado Especial, em afronta aos princípios da simplicidade, celeridade e acesso à justiça. Sustentou que a interpretação adequada deve considerar o valor efetivamente controvertido, e não o montante global do contrato. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a competência do Juizado Especial e determinar o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir o correto valor da causa, com fito de verificar a competência dos Juizados Especiais para o julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. No caso concreto, em que pese haver o pedido de resolução do contrato, consta do relato da inicial que o negócio já foi materialmente desfeito. Cuida-se de contrato particular de compra e venda de imóvel, mas sem a efetiva transmissão da propriedade, uma vez que inexiste informação a respeito da averbação da venda na matrícula. Consta do relato da inicial que o bem já teria sido alienado em favor de terceiro após o desfazimento do negócio jurídico envolvendo as partes. Neste sentido, a resolução do contrato é, em verdade, premissa fática do processo e não a pretensão efetivamente deduzida em juízo.
7. Consoante estabelece o art. 292, inciso II, do CPC, o valor da causa, nas ações que versam sobre resolução ou rescisão de ato jurídico, deve corresponder ao valor do ato ou à sua parte controvertida. No caso em exame, a resolução contratual já se operou no mundo fático, não existindo qualquer pedido a respeito da sua retomada, sendo a pretensão relativa aos seus desdobramento. Em verdade, não há sequer interesse de agir a respeito do pedido de rescisão de contrato, que já foi rescindido entre as partes. O pedido, em que pese formulado na inicial, foi feito pela própria parte - que não tem formação jurídica - junto ao setor de redução a termo deste Tribunal. Desse modo, o valor da causa deve ser orientado pelo proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora.
8. A pretensão deduzida não se volta à discussão integral do contrato de compra e venda firmado entre as partes, cujo valor global é de R$ 178.000,00, mas se limita à restituição das quantias efetivamente desembolsadas pelo autor, no montante de R$ 10.042,39, acrescido de pedido indenizatório por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A rescisão contratual, nesse contexto, constitui premissa fática e causa de pedir da pretensão de recomposição patrimonial do autor, diante do alegado inadimplemento da parte requerida, que, após receber o sinal e frustrar a conclusão do negócio, alienou o imóvel a terceiro e se recusou a devolver os valores pagos. Assim, a controvérsia está circunscrita aos efeitos patrimoniais do desfazimento do negócio jurídico, sem envolver a análise global do contrato ou de sua execução integral, o que autoriza a adoção do proveito econômico como critério para definição do valor da causa.
9. Nesse quadro, considerando que o valor atribuído à causa (R$ 15.042,39) não ultrapassa o limite previsto no art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, revela-se competente o Juizado Especial para o processamento da demanda. Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença que extinguiu o feito por incompetência, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com posterior análise do mérito após a devida instrução.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, em razão da competência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento, e determinar o prosseguimento da ação na origem.
11. Foi nomeado advogado dativo pelo juízo de origem, para fins de apresentação de recurso inominado, ocasião em que foi arbitrado o valor de R$ 700,00. Ratifico os honorários fixados na origem em favor do advogado dativo, no valor de R$ 700,00, conforme decisão de ID 82836895.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.